Tribunal: TJES
Processo: 5005147-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Conforme lição do professor Humberto Theodoro Júnior
"a prescrição intercorrente somente é de ser decretada se o processo se mantiver paralisado durante um quinquênio, a contar do último ato processual do Juiz, de algum órgão auxiliar da Justiça, ou, até, do figurante a que aproveitaria a interrupção.”
(
in
THEODORO JR., Humberto. Lei de Execução Fiscal. São Paulo: Saraiva, 11ª ed., p. 403).

2
)
Com efeito, o termo
a quo
para a contagem do prazo extintivo ocorre após decurso do prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, conforme se depreende do
caput
, § 2º e § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

3)
Na hipótese, contudo, nem sequer ocorrera a suspensão do feito, tampouco houve paralisação da demanda, na qual, desde a citação, o Estado demonstrara interesse no prosseguimento, requerendo diligências de penhora de bens e demais meios legais para alcançar o crédito.

4)
Por conseguinte, não há que se falar em incidência do Tema 566 do STJ, devendo ser mantida incólume a decisão que afastara a prescrição intercorrente.

5)
Agravo Interno desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada, ostenta o seguinte teor:

[...] Cuida-se de
agravo de instrumento
, por meio do qual pretende,

Apache Comércio de Cereais Ltda

(Id. 2756898), ver reformada a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual fora requerida a extinção do crédito tributário em razão da prescrição intercorrente.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que

o prazo prescricional previsto nos §§1º e 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 3179477).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

Conforme lição do professor Humberto Theodoro Júnior "
a prescrição intercorrente somente é de ser decretada se o processo se mantiver paralisado durante um quinquênio, a contar do último ato processual do Juiz, de algum órgão auxiliar da Justiça, ou, até, do figurante a que aproveitaria a interrupção
"
1
.

Com efeito, o termo
a quo
para a contagem do prazo extintivo ocorre após decurso do prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, conforme se depreende do
caput
, § 2º e § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

A esse respeito, confira-se o teor da súmula n. 314 do STJ,
in verbis
:

Súmula 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Corrobora com o exposto a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. REQUERIMENTO DO CREDOR. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO ESCRIVÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. 1. O STJ já definiu que,
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático;
incide, no caso, a Súmula 314/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento,
mutatis mutandis
, também se aplica na presente lide. 3. (...). 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1650646/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Na hipótese, contudo, como bem observara o douto magistrado de piso, nem sequer ocorrera a suspensão do feito, tampouco houve paralisação da demanda, na qual, desde a citação, o
Estado
demonstrara interesse no prosseguimento, requerendo diligências de penhora de bens e demais meios legais para alcançar o crédito, sem êxito.

Por conseguinte, deve ser afastado o entendimento de desídia e abandono da causa, devendo ser mantida incólume a decisão que afastara a prescrição intercorrente.

Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme, nos moldes da Súmula nº 314, de que, nas Ações de Execução Fiscal, não sendo localizados bens penhoráveis do devedor, o processo deve ser sobrestado pelo prazo de um ano, e, ao final deste, será iniciado o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. II. O §4º, do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, e, antes de decretá-la, intimará a Fazenda Pública para que esta seja ouvida. III. Restou verificado nos autos que o Recorrente, de fato, promoveu as diligências necessárias a fim de impulsionar o feito, consoante se extrai do requerimento de penhora por meio do sistema BACENJUD, acostado às fls. 24⁄26, ante à inércia do Recorrido e à inexistência de notícia nos autos de bens passíveis de penhora. IV. Incorreu em equívoco a Magistrada de piso ao decretar a prescrição intercorrente sem observar a petição protocolada pelo Recorrente após o sobrestamento do feito, e dentro do prazo de 5 (cinco) anos, bem como sem observar a necessidade de intimação para que a Fazenda Pública fosse ouvida
. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 62030004352, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 23/08/2016)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

(
Id. 4860833
)

Importante consignar que,
in casu
, não há que se falar na incidência do Tema 566 do STJ
2
, uma vez que, nos termos da decisão objurgada, imóveis foram ofertados pela empresa recorrente, consoante se extrai dos Id ́s 48.8 a 48.21 dos autos de origem, ocorrendo a penhora em 18/09/2020, conforme termo de penhora colacionado ao processo nº 0004474-60.2011.8.08.0024 (Id. 148.1).

Confira-se:

[...] Constato que o Excepto foi intimado (evento 48.22) para se manifestar sobre os bens imóveis ofertados pela empresa executada, conforme se vê na petição e documentos colacionados nos eventos 48.8 a 48.21, cujos bens imóveis foram penhorados em 18/19/2020, conforme termo de penhora colacionado no processo principal, processo nº 0004474-60.2011.8.08.0024 (evento 148.1).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente neste feito, a uma porque houve bem penhorado; a duas porque não houve inércia do exequente, posto que a demora na penhora do bem se deu por culpa da máquina judiciária e não do exequente. [...] (v. pág. 75 do Id. 2756900).

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
THEODORO JR., Humberto.
Lei de Execução Fiscal
. São Paulo: Saraiva, 11ª ed., p. 403.

2
Tema 566 do STJ: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Nobres pares, na sessão do dia 26 de março de 2024, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno interposto por
APACHE COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
.

O exímio relator, fazendo referência à decisão monocrática recorrida, fundamentou que “
Na hipótese,
[...]
nem sequer ocorrera a suspensão do feito, tampouco houve paralisação da demanda, na qual, desde a citação, o Estado demonstrara interesse no prosseguimento, requerendo diligências de penhora de bens e demais meios legais para alcançar o crédito, sem êxito. Por conseguinte, deve ser afastado o entendimento de desídia e abandono da causa, devendo ser mantida incólume a decisão que afastara a prescrição intercorrente
”. Ademais, salientou que “
in casu, não há que se falar na incidência do Tema 566 do STJ, uma vez que, nos termos da decisão objurgada, imóveis foram ofertados pela empresa recorrente, consoante se extrai dos Id ́s 48.8 a 48.21 dos autos de origem, ocorrendo a penhora em 18/09/2020, conforme termo de penhora colacionado ao processo nº 0004474-60.2011.8.08.0024
”.

Compulsando os autos, verifico que, citada, a pessoa jurídica ofereceu bens à penhora (maio de 2012), sendo que sua sócia opôs exceção de pré-executividade, bem como juntou a matrícula atualizada dos imóveis após ser intimada pelo juízo de origem.

O Estado, porém, pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição da defesa incidental. Além disso, rejeitou os bens ofertados (fevereiro de 2013).

A exceção de pré-executividade foi acolhida apenas para excluir do polo passivo a sócia da empresa (abril de 2013).

O próximo ato processual ocorreu em fevereiro de 2017, momento em que foi proferido despacho intimando o exequente para se manifestar.

Embora pelas cópias acostadas aos autos do presente instrumento, haja aparente inércia do exequente, seguida de dois novos despachos (em julho de 2018 e julho de 2019) para se manifestar acerca de juntadas feitas, o processo foi suspenso em fevereiro de 2020, tendo em vista que as diligências e movimentações passaram a se concentrar no “processo principal”, a execução fiscal nº 0004474-60.2011.8.08.0024, envolvendo as mesmas partes.

Isto porque, naqueles autos, aos 18.02.2020, foram penhorados imóveis de propriedade da empresa requerida (atual denominação de Juparanã Indústria e Comércio de Cereais Ltda.). Em seguida sobreveio a exceção de pré-executividade, com base na tese da prescrição intercorrente, que fora rejeitada (fevereiro de 2022) e objeto do agravo de instrumento desprovido por decisão monocrática.

Nesse contexto, tal como salientado pelo eminente Desembargador relator, é preciso fazer uma distinção do caso concreto com o precedente vinculante invocado, cuja ementa a seguir transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
–
4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nota-se, nesta hipótese, jamais houve a determinação de suspensão com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A suspensão determinada,
in casu
, não se deu por não ter sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, tampouco por desídia do Estado, mas sim porque os atos processuais foram concentrados em uma única execução fiscal, das muitas existentes envolvendo as mesmas partes, e porque, nesse feito principal, logrou-se êxito na penhora de bens que foram aceitos pelo ente público.

Ademais, é mister ressaltar que a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.

2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente.

Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Nesta hipótese, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado na citação válida, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo quando intimado.

O Estado demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido. Aliás, permaneceu sendo diligente no processo escolhido como o principal para conduzir os atos expropriatórios.

Desse modo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho para
CONHECER
do agravo interno e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY